Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO DECRETO DISTRITAL No 46.855/2025. PRESIDENTE DO COMITÊ DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE DO DF. INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ. AFASTAMENTO. RECONFIGURAÇÃO DO COMITÊ. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação – Ação civil pública ajuizada com o escopo de anular o Decreto Distrital no 46.855/2025 que instituiu o Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal, com a função de coletar informações, identificar fragilidades e subsidiar a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nas ações de curto, médio e longo prazo correlatas à organização e à elaboração de planos e políticas públicas voltados à promoção, prevenção e assistência à saúde.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência e deferiu requerimentos formulados pelo Ministério Público.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de (i) suspender a eficácia do Decreto Distrital no 46.855/2025 ou, subsidiariamente, (ii) afastar o atual Secretário de Estado de Saúde do DF da Presidência do Comitê de Planejamento a que se refere o Decreto, bem como três nomeados para a Secretaria Executiva do referido Comitê, e (iii) recompor o Comitê com o mínimo de 50% de representantes da sociedade civil.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu os pedidos principal e subsidiários de tutela provisória de urgência.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.